Tribunal: TJBA
Processo: 0573375-66.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0573375-66.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A. Advogado(s): ROBERTO DOREA PESSOA APELADO: IRAILDES ARAUJO PEREIRA FREITAS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSAÇÕES NÃO RECONHECIDAS EM CARTÃO DE CRÉDITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE COM USO DE CHIP E SENHA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por ITAÚ UNIBANCO S.A. contra sentença que julgou procedente a Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais para declarar a inexistência de cobranças não reconhecidas em fatura de cartão de crédito referentes a compras realizadas em dezembro de 2016 nas lojas “CONSTRU MOTORS” e “IT WERK”; condenar a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se é válida a cobrança de compras não reconhecidas em cartão de crédito com chip e senha; (ii) estabelecer se há responsabilidade civil do banco por falha na segurança do serviço; (iii) verificar a existência de dano moral indenizável e a adequação do valor fixado. III. RAZÕES DE DECIDIR A instituição financeira não se desincumbe do ônus de comprovar a legitimidade das transações impugnadas quando se limita a alegações genéricas sobre uso de cartão e senha, sem demonstrar a regularidade específica de cada operação contestada. A autora apresenta documentos suficientes — faturas, boletim de ocorrência e protocolos de atendimento — que evidenciam a anormalidade das compras e a ausência de vínculo com os estabelecimentos comerciais envolvidos. A utilização de cartão com chip e senha não afasta a responsabilidade objetiva do banco, prevista no art. 14 do CDC, especialmente diante de evidências de fraude, como gastos vultosos, atípicos e em locais inexistentes ou de difícil rastreamento. A teoria do risco do empreendimento impõe ao prestador de serviço o dever de responder por fortuitos internos, como fraudes decorrentes de falhas na segurança do sistema. A ausência de mecanismo eficaz de prevenção ou resposta à fraude representa falha na prestação do serviço e gera abalo moral indenizável, que ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano. O valor fixado a título de danos morais (R$ 5.000,00) é proporcional à gravidade do fato, ao porte econômico do banco e ao caráter compensatório e pedagógico da indenização. O pedido de minoração do quantum indenizatório não se sustenta diante da razoabilidade do montante fixado.IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A instituição financeira responde objetivamente por transações fraudulentas realizadas com cartão de crédito, ainda que protegidas por chip e senha, quando não comprova a regularidade específica das operações. A simples alegação de uso de senha pessoal não é suficiente para afastar a responsabilidade do fornecedor, devendo este demonstrar a inexistência de falha no serviço. O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de danos morais, no caso concreto é proporcional e adequado, considerando os critérios de razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica da reparação. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CDC, art. 14; CC, art. 406, §1º (Lei nº 14.905/24); CPC, arts. 373, I e II; 85, §§2º e 11. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0573375-66.2017.8.05.0001, em que figuram como apelante ITAU UNIBANCO S.A. e como apelada IRAILDES ARAUJO PEREIRA FREITAS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Sala de Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA PRESIDENTE DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA